Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000206-49.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ÉRICLES ANTÔNIO LIMA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. APENAS ALÍNEAS "A" E "D" NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. INCOMPATIBILIDADE COM AS TESES DEFENSIVAS AVIADAS EM PLENÁRIO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas ("a" e "d"). 2. Nos termos do artigo 478 do Código de Processo Penal, não é possível fazer uso, em plenário, de referências à pronúncia e demais decisões a respeito da admissibilidade da acusação. Este dispositivo tem a finalidade de impedir ‘argumento de autoridade’, que 'beneficiem ou prejudiquem o acusado'. Caso fosse a pretensão da lei evitar a leitura, ou apenas menção, das peças relativas à pronúncia ou admissibilidade da acusação, não estaria justificada a expressão que ‘beneficiem ou prejudiquem o acusado’ no preceito legal. 3. Não identificado qualquer benefício ao acusado não se identifica a propalada nulidade posterior à pronúncia (artigo 593, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Penal). 4. No Júri, faz-se necessário um adequado balizamento entre as teses defensivas sustentadas em plenário e a decisão dos jurados, importando contradição à prova coligida aos autos a absolvição do réu no quesito genérico quando apenas ventilada tese de negativa de participação. 5. Ante a inexistência de teses meramente absolutórias (clemência, excludentes de ilicitude e de culpabilidade etc.), ressoa contraditório que os jurados tenham votado afirmativamente aos dois primeiros quesitos, concluindo pela participação delitiva do acusado, e, ao mesmo tempo, tenham respondido sim ao quesito absolutório genérico. 6. Nos termos do artigo 490 do Código de Processo Penal, “se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas”. 7. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos impõe a anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo Júri. O recorrente alega violação aos artigos 483, inciso III e §2o, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que, na hipótese, não há que se falar em decisão do conselho de sentença tomada manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual mostra-se descabida a submissão do feito a novo julgamento. Afirma, ademais, ofensa ao livre convencimento dos jurados, devendo ser mantida a decisão absolutória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 483, inciso III e §2o, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “A decisão manifestamente contrária à prova dos autos impõe a anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo Júri.” (vide item 7 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012